Tribunal: TJSP
Processo: 1020506-70.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos com pedido de tutela antecipada e reparação por danos morais. Negativação indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Sentença de procedência. Apelação do autor para majoração dos danos morais. Apontamentos indevidos em nome do autor a macular seu nome. Dano moral in re ipsa caracterizado. Indenização majorada para R$

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos com pedido de tutela antecipada e reparação por danos morais. Negativação indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Sentença de procedência. Apelação do autor para majoração dos danos morais. Apontamentos indevidos em nome do autor a macular seu nome. Dano moral in re ipsa caracterizado. Indenização majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Precedentes desta 34a Câmara de Direito Privado. Honorários de sucumbência majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383602
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020506-70.2016.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante LAUMIDES JOSE
DA GAMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020506-70.2016.8.26.0405 -Voto no 8198
2
Voto no 8198
Apelação no 1020506-70.2016.8.26.0405
Apelante: LAUMIDES JOSE DA GAMA
Apelada: TELEFONICA BRASIL S.A.
Comarca: 8a Vara Cível do Foro da Comarca de Osasco
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos com
pedido de tutela antecipada e reparação por danos morais.
Negativação indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao
crédito. Sentença de procedência. Apelação do autor para
majoração dos danos morais. Apontamentos indevidos em nome
do autor a macular seu nome. Dano moral in re ipsa caracterizado.
Indenização majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Precedentes desta 34a Câmara de Direito Privado. Honorários de
sucumbência majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor
da condenação. Sentença parcialmente reformada. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto por LAUMIDES JOSE DA GAMA
contra sentença de fls. 82/84, da lavra do MM. Juízo da 8a Vara Cível do Foro da Comarca
de Osasco, proferida nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débitos com
pedido de tutela antecipada c./c. reparação por danos morais, que promoveu em face da
TELEFONICA BRASIL S.A.
A ação foi julgada procedente para “para manter a tutela que se antecipou e
declarar indevido o débito inscrito (R$ 74,29; R$97,55 e R$ 91,30 fls. 24), e condeno a ré,
pela ofensa, ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida pela
Tabela Prática do TJ a partir da prolação desta sentença”.
Restou, ainda, a Apelada, condenada no reembolso das custas e despesas
processuais, além do pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do autor
no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020506-70.2016.8.26.0405 -Voto no 8198
3
O Apelante pleiteia a reforma parcial da sentença para majoração da
indenização por danos morais para o importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) reputando
que o valor fixado é insuficiente para compensar os danos causados pela negativação
indevida de seu nome. Pede, também, a majoração dos honorários para o importe de 20%
(vinte por cento).
Contrarrazões às fls. 102/108.
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
O recurso comporta parcial provimento.
Correta a declaração de inexistência dos débitos questionados e o
reconhecimento dos danos morais, tanto que a Apelada não se insurge
Assim, não há dúvida que o Apelante sofreu dano moral, vez que teve seu
nome negativado indevidamente. Trata-se de dano moral in re ipsa que justifica a
necessidade de reparação pelo ofensor.
O quantum indenizatório deve cumprir uma dupla função: compensatória, de
modo amparar a vítima pelo dano sofrido, e pedagógico, isto é, impor sanção ao causador
do dano com um duplo intuito (puni-lo pelo ato ilícito praticado e desestimular que ele
reincida na mesma conduta).
Esta 34a Câmara de Direito Privado tem estabelecido que para casos
semelhantes ao presente, o valor correspondente a aproximadamente dez salários mínimos
se mostra adequado para cumprir a dupla função (compensatória e pedagógica) da referida
indenização, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como não
representa enriquecimento sem causa da vítima e se coaduna com a capacidade econômica
do ofensor. Nesse sentido, destacamos:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA PAGA. TÍPICA RELAÇÃO DE
CONSUMO. A EMPRESA DE TELEFONIA NÃO PRODUZIU PROVA
SUFICIENTE A DEMONSTRAR A LEGITIMIDADE DA COBRANÇA QUE
GEROU O APONTAMENTO. DECLARADA A INEXISTÊNCIA DO
DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020506-70.2016.8.26.0405 -Voto no 8198
4
INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00 NÃO ATINGE O CARÁTER
PEDAGÓGICO DA MEDIDA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA
INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO EM R$ 10.000,00 QUE SE MOSTRA
COMPATÍVEL E RAZOÁVEL. JUROS DE MORA A PARTIR DA
CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. INTELIGÊNCIA AO ART. 405, DO
CÓDIGO CIVIL. ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDO À RÉ EM RAZÃO
DA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA. Apelação do autor provida. Apelação da ré improvida.
(TJSP; Apelação 1005995-20.2015.8.26.0529; Relator (a): Cristina Zucchi; 34a
Câmara de Direito Privado; Foro de Santana de Parnaíba - Vara Única; Data do
Julgamento: 06/12/2017).
Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória c.c. indenização por danos
morais. Consumidor que teve seu nome incluído nos cadastros de proteção ao
crédito em razão de serviço que não contratou. A negativação indevida do nome
do autor, por si só, dá ensejo à indenização por danos morais. Orientação
firmada pelo Col. STJ. Apontamento que, quando da sua efetivação, era o único
que maculava o nome do consumidor. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.
Verba indenizatória, contudo, que comporta redução para R$ 9.370,00, quantia
que equivale a dez salários mínimos vigentes, suficiente para cumprir seu caráter
sancionatório, sem implicar enriquecimento indevido do demandante, adequando-
se ao montante que esta Col. Câmara tem arbitrado em casos símiles. Recurso
parcialmente provido. (TJSP; Apelação 1018163-12.2017.8.26.0100; Relator
(a): Gomes Varjão; 34a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 19/12/2017).
Prestação de serviços. Telefonia. Declaratória c/c indenizatória de danos.
Negativação indevida do nome do autor, sem prova da existência de contratação
ou débito. Medida que vai além do mero aborrecimento, patente o dano moral
sofrido. Indevida negativação, que constituiu dano moral "in re ipsa", pelo só
fato da coisa, como já há muito tempo consolidado na jurisprudência.
Arbitramento da indenização em R$ 3.000,00. Hipótese, porém, que admite a
elevação da condenação para o valor de R$ 10.000,00, que é mais condizente
com as circunstâncias do caso. Precedentes jurisprudenciais. Juros de mora
incidentes a partir do evento danoso. Verba honorária majorada. Recurso da
autora parcialmente provido. (TJSP; Apelação 1051964-53.2016.8.26.0002;
Relator (a): Soares Levada; 34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II -
Santo Amaro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/12/2017).
Assim, de rigor o acolhimento parcial do apelo do Autor para majorar a
indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
No que tange ao pleito de majoração da condenação nos honorários
advocatícios sucumbenciais, parcial razão assiste ao Apelante, sendo certo que, a partir dos
critérios estabelecidos nos incisos do parágrafo 2o do artigo 85 do CPC, reputo devida a
condenação em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020506-70.2016.8.26.0405 -Voto no 8198
5
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
recurso, nos termos constantes do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator